Tribunal: TJSP
Processo: 1013681-49.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Recurso interposto pela ré que preenche os requisitos previstos no art. 1.010 do CPC/2015, permitindo o seu conhecimento. Coisa julgada não evidenciada, ante a existência de causa de pedir diversa da debatida na anterior demanda ajuizada pela apelada contra a apelante. Reiteração de inscrição indevida do nome

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Recurso interposto pela ré que preenche os requisitos previstos no art. 1.010 do CPC/2015, permitindo o seu conhecimento. Coisa julgada não evidenciada, ante a existência de causa de pedir diversa da debatida na anterior demanda ajuizada pela apelada contra a apelante. Reiteração de inscrição indevida do nome da apelada em cadastro de devedores. Erro decorrente do exercício da atividade que acarreta o dever de reparar, por parte da concessionária do serviço público. Dano in re ipsa. Indenização arbitrada em patamar razoável, não comportando alteração. Recurso desprovido.